Tribunal: STM
Processo: 7001420-64.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001420-64.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E WANDERSON LUIS ALVES CANTANHEDES
APELADOS: WANDERSON LUIS ALVES CANTANHEDES E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/09/2020 a 10/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento aos Recursos de Apelação
interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União, para
manter a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:53:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f4a9ccd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7001420-64.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Ten Brig WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e WANDERSON CANTANHEDES (civil).
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e WANDERSON CANTANHEDES (civil).
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DEFESA. INGRESSO CLANDESTINO.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. FALSIFICAÇÃO DO SELO OU SINAL
COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL.
MATERIALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.491/2017.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
1. A autoria pode ser demonstrada pelo confronto entre a confissão do
Acusado, feita ainda em sede de APF, com as demais provas existentes
no processo judicial, particularmente os depoimentos colhidos, desde que
haja compatibilidade e concordância entre elas.
2. Não há flagrante preparado quando o crime já se consumou em
momento anterior.
3. A Lei nº 13.491/2017 é constitucional, nos termos da teoria da dupla
compatibilidade vertical material. As mudanças trazidas por esse diploma
encontram-se em vigor e são plenamente aplicadas por esta Corte.
4. Quando o uso indevido de símbolo público não for o instrumento
necessário para a prática do delito de ingresso clandestino, por serem
condutas distintas e o uso não subsistir ao ingresso clandestino, não resta
configurado o Princípio da Consunção.
Recursos conhecidos e não providos. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão
de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública
da União para manter a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de setembro de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Civil WANDERSON LUÍS ALVES CANTANHEDES e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Auditoria da 8ª CJM, que
absolveu o Acusado do crime previsto no art. 311 do CPM e o condenou pelos crimes previstos no art. 302
do CPM e no art. 296, §1º, inciso III, do Código Penal Comum, à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 43 (quarenta e três) dias multa e de honorários
advocatícios.
A Denúncia, oferecida em 17 de agosto de 2018 (Evento 1 - DENUNCIA1 - Processo nº 7000037-

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:53:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f4a9ccd
39.2018.7.08.0008) e recebida em 20 de agosto de 2019 (Evento 1 - REC_DENUNCIA2 - Processo nº
7000037-39.2018.7.08.0008) narra, em essência, que:
Consta dos autos que no dia 12/07/2018, o ORA DENUNCIADO,
WANDERSON LUÍS ALVES CANTANHEDES, ingressou nas instalações do
Centro de Lançamento de Alcântara, escritório que fica na cidade de São Luís,
Estado do Maranhão, apresentando- se como Major da Aeronáutica,
oportunidade em que exibiu carteira de identidade à sentinela, como sendo
Major da Aeronáutica, e, em face disso, ingressou na OM e ali deixou
estacionado seu veículo Discovery L4 Land Rover, Placa NLD 6779,
Brasília/DF, de cor verde, no estacionamento da Organização Militar.
Como até o dia 21/07/2018 o veículo permanecia estacionado na OM, o 1º
Tenente LUÍS CARLOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA buscou na base de dados e
constatou que o ORA DENUNCIADO não era militar da Aeronáutica.
Além disso, o condutor do veículo fixou no para-brisa o adesivo de nº 00184,
pertencente a Aeronáutica, que posteriormente foi verificado que pertencia
ao falecido Tenente- Coronel MAX CARVALHO DIAS. Também fixou no para-
brisa um adesivo da Polícia Federal e do Comando de Operações Táticas.
Após a constatação desses fatos, foi acionada a Polícia Federal, em face dos
adesivos não militares, para atuação conjunta, aguardando-se o momento em
que o ORA DENUNCIADO buscasse o veículo estacionado na OM, sabendose
que após estacionar, viajou para Brasília/DF.
Assim, no dia 26/07/2018, por volta das 23h45, o ORA DENUNCIADO
aproximou-se do portão da Guarda e se apresentou à sentinela como sendo o
Major WANDERSON. A sentinela, então, pediu-lhe a apresentação da carteira
de identidade, no que foi feito, oportunidade em que foi chamada a equipe da
Polícia Federal e dada voz de prisão.

Integram o presente processo o APF nº 7000024-40.2018.7.08.0008 (Evento 1 - Processo nº 7000024-
40.2018.7.08.0008).
O Réu foi devidamente citado em 13 de setembro de 2018 (Evento 20 - Processo nº 7000037-
39.2018.7.08.0008).
Em 03 de dezembro de 2018, em audiência previamente designada para a oitiva de testemunhas, o
Ministério Público Militar ofereceu aditamento à Denúncia para incluir no rol de crimes cometidos pelo
Acusado o do art. 296, §1º, inciso III, do Código Penal Comum. O aditamento foi recebido pelo Conselho
na mesma ocasião. (Evento 65 - Processo nº 7000037-39.2018.7.08.0008).
Em 14 de janeiro de 2019, o Conselho Permanente de Justiça para Aeronáutica julgou-se incompetente
para apreciar e julgar o presente processo e o remeteu para análise monocrática do Juiz Federal da
Justiça Militar, com fulcro no novo art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/92, com redação da Lei nº 13.774/18
(Evento 79 e 80 - Processo nº 7000037-39.2018.7.08.0008).
O Réu foi novamente citado, em virtude do aditamento da Denúncia, em 15 de janeiro de 2019 (Evento 87
- Processo nº 7000037-39.2018.7.08.0008).
As testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar, 1º Ten LUIZ CARLOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA
JÚNIOR e senhora NÁDIA MARTINEZ BEAGLOVIS, foram ouvidas em 14 de maio de 2019 (Evento 137 e 138 -
Processo nº 7000037-39.2018.7.08.0008) e a testemunha DHIEGO MELO JOB DE ALMEIDA, em 09 de julho
de 2019 (Evento 160 e 162 - Processo nº 7000037-39.2018.7.08.0008).
A qualificação e o interrogatório do Réu ocorreram no dia 09 de julho de 2019 (Evento 160 e 162 - Processo
nº 7000037-39.2018.7.08.0008).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:53:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f4a9ccd
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM (Evento 164 - Processo nº 7000037-39.2018.7.08.0008) e a Defesa
nada requereram (Evento 167 - Processo nº 7000037-39.2018.7.08.0008).
A Defesa (Evento 174 - Processo nº 7000037-39.2018.7.08.0008) e o MPM (Evento 171 - Processo nº
7000037-39.2018.7.08.0008) apresentaram Alegações Escritas.
Em Sentença publicada em 21 de outubro de 2019 (Evento 186 - Processo nº 7000037-
39.2018.7.08.0008), o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM julgou parcialmente procedente
a Denúncia para absolver o civil WANDERSON LUÍS ALVES
CANTANHEDES do crime previsto no art. 311 do CPM e para condená-lo, como incurso nos crimes previstos
no art. 302 do CPM e do art. 296, §1º, inciso III, do Código Penal comum, à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além da pena de 43 (quarenta e três) dias multa e ao pagamento de
honorários advocatícios, no valor máximo da tabela referente a ações criminais.
Devidamente intimados, tanto a Defesa (Evento 1 - 1-APELAÇÃO) quanto o Ministério Público Militar
(Evento 1 - 4-APELAÇÃO) interpuseram, tempestivamente, recurso de Apelação.
Em suas Razões (Evento 1 - 2-RAZAPELA), a DPU requer a reforma da Sentença e a absolvição do civil
WANDERSON LUÍS ALVES CANTANHEDES, aduzindo, para tanto, que houve nulidade por flagrante
preparado, o que tornou os crimes impossíveis e que houve ilicitude no uso da confissão do Acusado em
sede de IPM. Ademais, requereu, subsidiariamente, o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei nº
13.491/2017 e a absorção do crime de uso indevido de símbolo público pelo de ingresso clandestino. Por
fim, caso seja mantida a condenação, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
com fulcro no art. 72, III, alínea "d" do CPM.
Por sua vez, em suas Razões (Evento 1 - 5-RAZAPELA), o MPM pugna pela reforma da Sentença e a
condenação do Réu nas penas do art. 311 do CPM, por entender que ficaram plenamente comprovadas a
autoria e a materialidade.
O Ministério Público Militar (Evento 1 - 3-CONTRAZ) e a Defensoria Pública da União (Evento 1 - 6-
CONTRAZ) ofereceram Contrarrazões.
A SEJUD certificou que CONSTA na Secretaria, em relação ao Réu, o Habeas Corpus nº 7000641-
46.2018.7.00.0000 (Evento 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. JOSÉ GARCIA DE
FREITAS JÚNIOR (Evento 7), requereu o provimento do Apelo Ministerial e o não provimento do Apelo
Defensivo. Afirmou, para tanto, que a autoria e a materialidade encontram-se indubitavelmente
demonstradas nos autos, no que tange à ocorrência dos crimes de falsificação de documento público (art.
311 CPM), ingresso clandestino (art. 302 do CPM) e uso indevido de símbolo público (inciso III, § 1°, do art.
296 do CP), bem como não haver qualquer circunstância que indique a existência de excludentes ou
causas justificantes.
É o Relatório.

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade dos Recursos, devendo, pois, ser conhecidos.
Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União contra
a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Auditoria da 8ª CJM, que absolveu o Acusado WANDERSON LUÍS
ALVES CANTANHEDES do crime previsto no art. 311 do CPM e o condenou como incurso nos crimes
previstos no art. 302 do CPM e do art. 296, § 1º, inciso III, do Código Penal Comum, bem como ao
pagamento de 43 (quarenta e três) dias multa e de honorários advocatícios.
Em suas Razões (Evento 1 - 2-RAZAPELA), a Defesa requer a reforma da Sentença para absolver o civil
WANDERSON LUÍS ALVES CANTANHEDES, aduzindo, para tanto, que houve nulidade por flagrante
preparado, o que tornou impossível a consumação dos crimes e que houve ilicitude no uso da confissão do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:53:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f4a9ccd
Acusado em sede de IPM. Ademais, requereu subsidiariamente, o reconhecimento da inconstitucionalidade
da Lei nº 13.491/2017 e a absorção do crime de uso indevido de símbolo público pelo de ingresso
clandestino. Por fim, caso seja mantida a condenação, pede que haja o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea, com fulcro no art. 72, III, alínea "d" do CPM.
Por sua vez, em suas Razões (Evento 1 - 5-RAZAPELA), o MPM pugna pela reforma da Sentença com a
condenação do Réu nas penas do art. 311 do CPM, por entender que ficaram plenamente comprovadas a
autoria e a materialidade.
Em síntese, consta nos autos que o Civil WANDERSON LUIS ALVES CANTANHEDES, em 12 de julho de 2018,
ingressou nas dependências do Escritório do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), localizado em São
Luís/MA, a fim de deixar estacionado ali seu veículo Discovery 4/Land Rover, placa NLD 6779, e viajar para
Brasília/DF.
Para tanto, o Acusado teria exibido uma carteira funcional da Aeronáutica, onde constava ser ele Major da
Força Aérea Brasileira e utilizado adesivos afixados no para-brisa do seu carro contendo símbolos da Polícia
Federal e da Aeronáutica.
Em 19 de julho de 2018, os militares da Sessão de Inteligência do CLA acionaram a Polícia Federal a fim de
comunicar o ocorrido, pois haviam verificado que o adesivo constante no veículo pertencia ao um Tenente
Coronel da Aeronáutica já falecido.
Assim, em 26 de julho de 2018, os agentes da Polícia Federal dirigiram-se ao Aeroporto de São Luís,
acompanharam o regresso do Acusado e aguardaram seu retorno ao Escritório do CLA.
Ao se apresentar à sentinela na entrada do quartel, a fim de buscar o veículo que havia deixado
estacionado naquelas dependências, o Acusado, mais uma vez, exibiu a carteira de identidade funcional da
Aeronáutica.
Ato contínuo, os agentes da Polícia Federal procederam a uma busca no veículo Discovery 4/Land Rover,
sendo encontrados uma carteira azul (porta identidade) da Aeronáutica, um distintivo da Aeronáutica, um
distintivo com a inscrição BR, uma carteira da Associação dos Veteranos da FAB, uma carteira do Conselho
Federal de Administração, um porte federal de armas, todos constando nome de WANDERSON LUIS ALVES
CANTANHEDES, além de 3 (três) adesivos para identificação de veículo, sendo um da Aeronáutica e dois da
Polícia Federal.
Nesse contexto, verifica-se que a conduta do Réu, ao ingressar clandestinamente em área sob
Administração Militar, está tipificada no art. 302 do CPM, cujo teor encontra-se abaixo transcrito:
Art. 302 Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio,
aeronave, hangar ou em outro lugar sujeito à administração militar, por
onde seja defeso ou não haja passagem regular, ou iludindo a vigilância da
sentinela ou de vigia:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, se o fato não constitui
crime mais grave.

Observa-se que o tipo penal tem por objetivo tutelar a Administração Militar, especificamente no que tange
à segurança física de suas instalações, principalmente por serem locais que exigem proteção penal, tendo
em vista o grande armazenamento de armamento e munição.
Sendo assim, a consumação do referido delito se dá com a passagem total ou parcial do agente pela faixa
limítrofe da área militar protegida, previamente demarcada ou sinalizada, como é a hipótese ora em
análise. O núcleo subjetivo do tipo é o dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente do agente de
adentrar em área sob a Administração Militar, devidamente sinalizada, como ocorreu no caso.
Por sua vez, a conduta de falsificar a carteira de identidade funcional da Aeronáutica se encontra tipificada
no art. 311 do CPM. In verbis:
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:53:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f4a9ccd
ou alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a
administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo
documento particular, reclusão, até cinco anos.

Trata-se de delito descrito no Título VII do Código Penal Militar, que trata dos crimes contra a Administração
Militar. É um crime impropriamente militar e formal: qualquer pessoa, seja ela civil ou militar, pode praticá-
lo e não se exige qualquer resultado naturalístico para sua consumação. Cumpre dizer, ainda, que o delito
em comento é instantâneo, e de efeitos permanentes, pois se consuma de pronto e seus efeitos se
perduram no tempo.
Por fim, a ação de utilizar adesivo para identificação de veículo pertencente a um Tenente Coronel da
Aeronáutica já falecido se enquadra na tipificação do crime de falsificação do selo ou sinal público, nos
termos do art. 296, §1º, inciso III:
Art. 296 - Falsificar, fabricando-os ou alterando-os:
I - selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou
de Município;
II - selo ou sinal atribuído por lei a entidade de direito público, ou a
autoridade, ou sinal público de tabelião:
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

§ 1º - Incorre nas mesmas penas:
I - quem faz uso do selo ou sinal falsificado;
II - quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de
outrem ou em proveito próprio ou alheio.
III - quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas
ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou
entidades da Administração Pública
§ 2º - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-
se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.

Trata-se de delito que engloba não apenas a falsificação, mediante fabricação ou alteração, mas, também,
pune a conduta daquele que, usando-se de selo ou sinal público verdadeiro utiliza-o para proveito próprio
ou alheio. Busca-se proteger a Fé Pública e a Administração Pública Militar, as quais são reconhecidas
através dos símbolos que lhe são associados.
Pois bem, no tocante à autoria dos crimes, o Acusado, em seu interrogatório em sede de Auto de Prisão em
Flagrante (Evento 1 - P_FLAGRANTE1 - Processo nº 7000024-40.2018.7.08.0008), afirmou que, no dia 12 de
julho de 2018, ingressou no Escritório do CLA em São Luís, apresentando-se como Major da FAB, com
adesivo indicativo de veículo e entregando uma carteira de identificação da Força Aérea. Aduziu que tinha
apenas a intenção de deixar seu veículo estacionado enquanto realizava uma viagem a Brasília.
O Acusado ainda confirmou a falsificação da carteira de identidade apresentada e do Porte Federal de
Arma encontrado em seu carro. Com relação aos adesivos que foram encontrados no seu veículo, o
Acusado afirmou que comprou os adesivos da Polícia Federal no mercado livre e que retirou o adesivo da
FAB de um carro que comprou usado.
Em Juízo, contudo, o civil WANDERSON LUIS ALVES CANTANHEDES exerceu seu direito constitucional de
permanecer em silêncio.
Por outro lado, os depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas 1º Ten LUIZ CARLOS TEIXEIRA DE
OLIVEIRA JÚNIOR, a agente da Polícia Federal NÁDIA MARTINEZ BEAGLOVIS e o Delegado da Polícia Federal
DHIEGO MELO JOB DE ALMEIDA foram uníssonos em confirmar os termos da Denúncia. Todos afirmaram
que o Acusado, conscientemente, ingressou clandestinamente em área sujeita à Administração Militar,
identificando-se, tanto no dia 12 quanto no dia 26 de julho, como major da Aeronáutica e apresentando

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:53:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f4a9ccd
carteira de identificação da Força Aérea. Ademais, convergiram ao informar que no veículo Discovery
4/Land Rover foram encontrados um adesivo do BINFAE Brasília e dois adesivos da Polícia Federal.
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais declarações.
Tem-se, assim, que o Apelante confessou a autoria do delito apenas em sede de APF, pois permaneceu em
silêncio em Juízo. Porém, a autoria não foi demonstrada apenas por tal confissão. No processo, outras
provas foram capazes de demonstrar o mesmo fato.
Sobre a necessidade da compatibilidade e da concordância entre as provas colhidas em Juízo, o art. 297 do
CPPM prevê o seguinte:
Art. 297 - O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas
colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la
com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância.

Portanto, no caso em análise, quando confrontada a confissão do Acusado, feita ainda em sede de APF,
com as demais provas existentes no processo judicial, particularmente os depoimentos colhidos, conclui-se
que há compatibilidade e concordância entre elas.
Isto é, mesmo havendo confissão do Acusado apenas em fase inquisitorial, o conjunto probatório dos autos
conduz à certeza da autoria que lhe é imputada.
Além disso, tanto o Delegado da Polícia Federal DHIEGO MELO JOB DE ALMEIDA, quanto a agente da Polícia
Federal NÁDIA MARTINEZ BEAGLOVIS prestaram seus depoimentos sob compromisso legal e confirmaram
os termos da Denúncia. Além deles, o 1º Ten LUIZ CARLOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR, que estava de
serviço de Oficial de Dia no momento do flagrante igualmente corroborou os termos da exordial. Portanto,
mesmo se tratando das pessoas diretamente responsáveis pela prisão, seus depoimentos são plenamente
válidos.
Por oportuno, coleciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE
JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do
conjunto fático probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência
de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante
pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se
concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário
o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos
autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado
Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como
elemento probatório, desde que em consonância com as demais
provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de
qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não
provido". (STJ, AgRg no AREsp nº 875.769/ES, Reator o Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, julgado em 07/03/2017, Publicado no DJe de 14/03/2017).
(Grifos nossos.)
"EMENTA: CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE
USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NA VIA ELEITA.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. PRINCÍPIO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:53:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f4a9ccd
DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta
Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que
não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
No caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do
habeas corpus, de ofício. 2. O habeas corpus não se presta para apreciação
de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da
necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável
na via eleita. 3. Conforme o entendimento pacífico desta Corte, "o
depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova
idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente
dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o
ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no AREsp
597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
25/10/2016, DJe 17/11/2016). 4. A conclusão do Colegiado a quo se coaduna
com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o
crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo
desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o
objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e, sim, a segurança
pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que
desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação
do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Precedentes. 5.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o princípio da insignificância não é
aplicável aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, por se
tratarem de crimes de perigo abstrato, sendo irrelevante inquirir a
quantidade de munição apreendida. Precedente. 6. Habeas corpus não
conhecido". (STJ, HC nº 373.394/RS, Relator o Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, publicado no DJe de 15/03/2017).
(Grifos nossos.)

Assim, no que se refere ao ingresso clandestino, à falsificação documental e ao uso indevido de selo ou
sinal público, os depoimentos testemunhais e a confissão do Réu em sede de APF, embora tenha
permanecido em silêncio durante o seu interrogatório em Juízo, permitem afirmar a inexistência de dúvidas
acerca da autoria do crime.
Nesse sentido, importante esclarecer que não prevalece a tese defensiva de absolvição por nulidade em
decorrência do flagrante preparado no dia 26 de julho de 2018. Isso porque os crimes de ingresso
clandestino, previsto no art. 302 do CPM, e de falsificação do selo ou sinal público, previsto no art. 296, §1º,
inciso III, do CP comum, já haviam se consumado muito antes, em 12 de julho de 2018, data do primeiro
ingresso. Do mesmo modo, a carteira de identidade supostamente falsificada pelo Acusado foi igualmente
apresentada na primeira ocasião, em que pese não ter havido qualquer apreensão naquele momento.
Por outro lado, quanto à materialidade, com relação aos crimes de ingresso clandestino e de falsificação do
selo ou sinal público, esta restou consubstanciada pelos depoimentos prestados em Juízo e em sede de APF
pelas testemunhas 1º Ten LUIZ CARLOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR, NÁDIA MARTINEZ BEAGLOVIS e
DHIEGO MELO JOB DE ALMEIDA, pela Informação nº 015/18-NIP-SR/PF/MA, de 23 de julho de 2018 (Evento 1
- P_FLAGRANTE - p. 16 a 19 - Processo nº 7000024-40.2018.7.08.0008 ), e pelo Ofício nº 86/SIJ/3446, de 8
de agosto de 2018 (Evento 29 e 30 - Processo nº 7000024-40.2018.7.08.0008 ).
O mesmo, contudo, não pode ser dito quanto à materialidade do crime de falsificação. Embora tenha ficado
demonstrado tratar-se de carteira de identidade militar falsa, não há nos autos nada que indique ter sido o
Acusado o autor da falsificação. Não houve, nesse sentido, exame pericial, confissão do Réu ou prova

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:53:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f4a9ccd
testemunhal. Dessa forma, correto o Juízo a quo ao absolver o civil WANDERSON LUIS ALVES
CANTANHEDES das penas do crime do art. 311 do CPM, sendo impossível o atendimento do Apelo do
Ministério Público Militar.
Restando superadas as questões de autoria e materialidade delitivas, passa-se à análise das demais teses
defensivas trazidas pela DPU.
Inicialmente, não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei nº 13.491/2017. A referida norma legal se
encontra em vigor e é plenamente aplicada por esta Corte. Porém, importante ressaltar que tramitam no
Supremo Tribunal Federal duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade que têm por objeto a mencionada
norma: a ADI nº 5804, proposta pela Associação de Delegados de Polícia do Brasil (ADEPOL) e a ADI nº
5901, proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Ambas possuem como relator o Ministro Gilmar
Mendes e se encontram pendentes de julgamento.
Defendo, contudo, a constitucionalidade da Lei nº 13.491/2017, nos termos da teoria da dupla
compatibilidade vertical material. Ou seja, por ser compatível com a Constituição Federal e com os
Tratados de Direitos Humanos dos quais o Brasil é signatário.
A Constituição Federal fixou a competência da Justiça Militar da União segundo o critério ratione
legis (crimes militares definidos em lei). Com o advento da Lei nº 13.491/2017, a Justiça Militar, órgão
especializado do Poder Judiciário, passou a conhecer das matérias que dizem respeito aos crimes militares
previstos no CPM e também dos crimes previstos na legislação penal, quando praticados no contexto do
art. 9º do CPM.
Não há que se falar, tampouco, em Corte Marcial ou Administrativa. A Justiça Militar do Brasil é uma das
poucas no mundo vinculada ao Poder Judiciário. Na JMU, os juízes federais e os Ministros do STM gozam das
garantias constitucionais previstas no art. 95 da CF, podendo suas decisões serem revistas por meio do
manejo do competente recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando matéria constitucional for
afetada. Além disso, submete-se ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Em outro plano, a existência da Justiça Militar igualmente atende às exigências das Organizações das
Nações Unidas (ONU) e da Comissão Internacional de Juristas, em relação à sua independência,
competência e imparcialidade, bem como estão de acordo com os Tratados de Direitos Humanos assinados
e ratificados pelo Brasil.
Portanto, a constitucionalidade da referida lei é patente e, por certo, deverá ser prestigiada pelo Supremo
Tribunal Federal, quando do julgamento do mérito das referidas ADIs nº 5804 e nº 5901.
Outra questão trazida pela Defesa é da absorção do crime de uso indevido de símbolo público pelo de
ingresso clandestino.
Pelo Princípio da Consunção, também conhecido como Princípio da Absorção, quando há uma sucessão de
condutas com existência de um nexo de dependência, o crime fim absorve o crime meio. Não foi o que
ocorreu no presente caso.
As duas condutas praticadas pelo civil WANDERSON LUIS ALVES CANTANHEDES foram inteiramente
distintas, não havendo possibilidade de se considerar que o uso indevido de símbolo público fosse
instrumento necessário para a prática do delito de ingresso clandestino. Tanto é assim, que na segunda
tentativa de ingresso clandestino, ocorrida no dia 26 de julho de 2018, mesmo sem apresentar o selo
identificador de veículo, foi-lhe facultada a entrada no Escritório do CLA pela simples apresentação da
carteira de identidade da Força Aérea Brasileira. Isto é, o uso de selo público não era o meio obrigatório
para que o Acusado lograsse ingressar na referida área militar.
Em caso semelhante, esta Corte já se manifestou nos seguintes termos:
EMENTA: APELAÇÃO. DESACATO E VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS COM BENS JURÍDICOS
DIVERSOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. [...] Não é o caso de se aplicar o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:53:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f4a9ccd
princípio da absorção porque, além de serem crimes distintos, esse
instituto só é aplicável quando o delito menos grave servir de
passagem obrigatória para o crime mais grave. Ademais, o delito de
desacato não demonstrou ser menos gravoso que o crime de violência contra
superior, tampouco uma infração penal se mostrou meio necessário para a
tipificação da outra. [...] Negado provimento. Decisão unânime. (STM.
Apelação nº 7000020-97.2015.7.09.0009. Ministro Relator Gen. Ex. ODILSON
SAMPAIO BENZI. Julgado em 06/06/2017. Publicado em 22/06/2017.)". (Grifo
nosso.).

Portanto, o delito de uso indevido de símbolo público subsiste ao ingresso clandestino, que teve como meio
de iludir a sentinela a apresentação de documento pelo Réu que o identificava como oficial da Força Aérea
Brasileira. Assim, a despeito do selo de identificação no veículo, a entrada no aquartelamento ser-lhe-ia
franqueada, haja vista a sua falsa condição de militar, certificada pela identidade funcional apresentada.
Há militares que sequer ostentam selos de identificação em seus veículos, até por questões de segurança,
mas não são impedidos, somente por isso, de ingressar nos quartéis, desde que devidamente identificados.
Assim, o que determinou o ingresso não foi o selo, mas, sim, a apresentação de documento apócrifo.
Por último, tampouco é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com fulcro no
art. 72, III, alínea "d" do CPM, pois, o Acusado não confessou, tendo permanecido em silêncio durante seu
interrogatório em Juízo.
Além disso, para a sua configuração, por expressa disposição legal, é necessário que a autoria do delito
seja ignorada ou imputada a outrem, o que tampouco ocorreu no presente caso. Ou seja, não basta a
simples confissão para a aplicação da atenuante. É necessário, ainda, que a declaração do Acusado
esclareça possível dúvida acerca da autoria.
Nesse sentido já decidiu esta Corte em caso semelhante, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INGRESSO
CLANDESTINO. CRIME DE MERA CONDUTA. COMPROVAÇÃO
D A

POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. ATENUANTE NÃO CONFIGURADA
. 1. O crime de ingresso clandestino é de mera conduta e de perigo abstrato,
não se exigindo qualquer motivo determinante para o comportamento do
agente. Tutela-se a ordem administrativa das Forças Armadas por razões de
segurança e de defesa nacional. 2. A alegação do Acusado de que saltou o
muro da Organização Militar para atender necessidades fisiológicas não
encontra amparo nas provas produzidas. A dinâmica dos fatos não deixa
dúvidas de que pretendia encontrar civis que utilizavam o local para consumo
de substâncias entorpecentes. 3. Este Tribunal tem julgado que a
atenuação da reprimenda em face da confissão espontânea somente
é cabível quando a autoria é ignorada ou imputada a outrem, não
sendo aplicável em casos de flagrante delito. Ademais, a atenuação
da pena deve guardar os limites cominados ao crime, ex vi do art. 73
do CPM. 4. Apelo desprovido. Decisão unânime." (STM. Apelação nº
7000687-35.2018.7.00.0000. Ministro Relator Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Julgado em 16/04/2019, Publicado em 13/05/2019.)". (Grifo nosso.).

Desse modo, considerando que a autoria nunca foi ignorada ou imputada a outrem, a atenuante da
confissão espontânea não restou configurada.
Acrescenta-se, ainda, que deverá ser detraído da pena imposta, pelo Juízo da Execução, o tempo em que o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:53:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f4a9ccd
Acusado permaneceu preso.
Pelo exposto, conheço e nego provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR e pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO para manter a Sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.